Tribunal: TJDFT
Processo: 0731544-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731544-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILDA DE CASSIA CASTRO, DANIEL MIRANDA RIBEIRO AGRAVADO: A. VIEIRA FONTES, ANDRE VIEIRA FONTES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por MARILDA DE CASSIA CASTRO e DANIEL MIRANDA RIBEIRO contra A. VIEIRA FONTES e ANDRE VIEIRA FONTES em face de decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0703712-84.2020.8.07.0001. Preparo recolhido em dobro (ID 39764349). Intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se. Brasília, 28 de setembro de 2022 17:36:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador